Tribunal: TJES
Processo: 5026748-74.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026748-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILDETE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026748-74.2023.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
MARIA ZILDETE DO NASCIMENTO

RECORRIDO
:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INCONTROVERSO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO FORÇADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE TRANSIGIR. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis:
“
[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA ZILDETE DO NASCIMENTO em face de SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando, em síntese, que: a) possui cartão de crédito junto ao banco requerido com final 5803, mas que não possui condições financeiras de continuar arcando com as suas obrigações;
b)
adquiriu empréstimo no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para poder efetuar a quitação do débito, mas o requerido não aceitou o pagamento. Assim sendo, ingressou com a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte requerida fosse compelida a suspender as cobranças e, no mérito, que realize a negociação do débito, assim como indenização por danos morais.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Poder Judiciário pode compelir o credor a aceitar proposta de parcelamento ou quitação de dívida diversa da pactuada; e (ii) estabelecer se a recusa em negociar administrativamente gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere à obrigação de fazer (negociação forçada), cabe registrar que o ordenamento jurídico brasileiro consagra a liberdade de contratar e a autonomia da vontade, de modo que a ré não pode ser compelida a receber prestação diversa da que lhe é devida.

5.
De igual modo, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber por partes se assim não se ajustou. No caso dos autos, a proposta da autora de utilizar um empréstimo de terceiro para quitar a dívida sob suas próprias condições constitui nítida intenção de novação ou transação, institutos que exigem a mútua concessão e o consentimento de ambas as partes.

6.
A inexistência de acordo na via administrativa ou junto ao PROCON não configura ato ilícito. A transação é um negócio jurídico bilateral e facultativo. Dessa forma, o Poder Judiciário não possui atribuição para substituir a vontade das partes e criar um novo contrato ou plano de parcelamento sem o consentimento do credor, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

7.
Quanto ao pedido de danos morais, não se vislumbra qualquer violação aos direitos da personalidade. A cobrança de dívida confessadamente inadimplida e a negativa em aceitar acordo fora das normas internas da instituição financeira configuram exercício regular de direito, não ensejando reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)